Tribunal: TCU
Processo: 038.516/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3454/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 038.516/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Geraldo da Silva (XXX.681.146-XX); Isaias Agricola Silva Goncalves (XXX.869.403-XX); Januaria Isidora de Sa Ferreira (XXX.037.981-XX); Joao Batista de Melo (XXX.096.231-XX); Jonice Maria Ledra Vasconcellos (XXX.266.849-XX); Lindaura Santarem da Silva (XXX.267.401-XX); Lucia Maria de Castro Matsuoka (XXX.513.805-XX); Maria Julia Borges (XXX.804.711-XX); Maria do Rosario Goncalves (XXX.354.901-XX); Silvio Magno Teixeira (XXX.202.101-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.